Tribunal: CARF
Processo: 11831.002960/2003-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.002960/2003-07
ACÓRDÃO
3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BDF NIVEA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/1988 a 29/02/1992
RETORNO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adota-se as
conclusões consignadas no relatório de diligência, cabendo à unidade de
origem homologar a compensação declarada nos limites do crédito
reconhecido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
2
RELATÓRIO

Transcrevo o relatório anexo à Resolução n 3801-00.313, uma vez que fidedigno aos
acontecimentos dos autos, complementando-o ao final com o necessário.
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, uma
vez que narra bem os fatos:
Em 29/4/2003 a empresa declara compensação de débitos de R$ 312.868,55 do
IRPJ (0220) e de R$ 113.352,68 da CSLL (cód 6012), fatos geradores 12/2002,
com crédito de FINSOCIAL dos períodos 01/88 a 02/92, após o trânsito em
julgado (14/6/2002) do Recurso Especial no 325.755/SP na ação de repetição no
93.00307428 que tramitou na 12a VF/SP (fls. 1 a 20).
Em 21/2/2008 a empresa toma ciência de Despacho Decisório (fls 25 a 29) não
homologando as compensações e considerando não formulado o Pedido de
Restituição. Na decisão consta, em suma:
a) a compensação autorizada por decisão judicial transitada em julgado
deve ser efetuada nos exatos termos da decisão (Finsocial com Cofins);
b) o pedido de restituição em formulário fora das hipóteses mencionadas na
legislação, em vez de eletronicamente a partir do programa PER/DCOM e
transmitido à RFB pela Internet, deve ser tido como não formulado (IN/SRF
598/2005, art. 2°, IV e IN/SRF 600/2005, art. 31);
c) o pedido de restituição gerado eletronicamente a partir do programa
PER/DCOMP somente é recepcionado pela RFB após prévia habilitação do
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, mediante
pedido instruído com a documentação exigida formalizado pelo contribuinte
(IN/SRF 600/2005, art. 51);
d) da não-homologação das compensações cabe manifestação de
inconformidade à Delegacia de Julgamento, em 30 (trinta) dias da data da
ciência (art. 48 da IN/SRF 600/2005, art. 174 do Regimento Interno da RFB
Portaria/MF 95/2007 e Portaria/RFB 10.238/2007, com a redação da
Portaria/RFB 11.133/2007); e, e) da parte que considera não formulado o
pedido de restituição cabe recurso administrativo em 10 (dez) dias da data
da ciência (arts. 56 e 59, Lei 9.784/99).
A restituição do FINSOCIAL é discutida no Processo 11610.005693/2007-40, o
qual foi separado e enviado ao Grupo de Contencioso Administrativo da
DISIT/SRRF/8RF/SP (fl 54 c/c 156).
Em 20/3/2008 a empresa deduz sua inconformidade pela não homologação da
declaração de compensação (fl 55 a 70), pela qual argúi, em suma:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
3
a) tempestividade do inconformismo;
b) suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, CTN);
c) a declaração de compensação e o pedido de restituição têm como
fundamento o artigo 37 da Instrução Normativa SRF 210/2002;
d) a ação foi proposta em período no qual a legislação vigente restringia a
compensação aos tributos de mesma espécie. Na data em que foi realizada
de fato a compensação do crédito já vigoravam a Lei 10.637/2002 e a IN
210/2002, que permitem a compensação entre créditos e débitos de tributos
administrados pela RFB indistintamente, de modo que a recorrente já podia
utilizar seu crédito de FINSOCIAL em compensações com débitos de
quaisquer tributos administrados pela RFB;
e) a decisão final na Ação Ordinária reconheceu o direito da Recorrente de
compensar seu crédito apenas com débitos de COFINS, dessa forma
determinava a legislação à época da propositura e, assim, a Recorrente
deveria proceder na compensação desses valores com base na legislação
vigente à época da compensação, e não de acordo com a legislação com
dez anos de defasagem, período no qual ocorreu a propositura da ação;
f) segundo entendimento do Terceiro Conselho de Contribuintes incidirá a
legislação vigente no momento da distribuição da ação, podendo o
contribuinte, após reconhecimento de seu crédito, proceder na
compensação de acordo com norma posterior, contemporânea e, assim,
tornar-se-ia viável o alargamento da decisão judicial pelos julgadores
administrativos para cumprir a vontade do julgador e do legislador;
g) as decisões judiciais entenderam pela impossibilidade da compensação
do FINSOCIAL com tributos diversos da COFINS, simplesmente em razão
da legislação, vigente à época do ajuizamento das ações judiciais, não
permitir;
h) o STJ entende que deve incidir a lei vigente no momento da distribuição
da ação, podendo o contribuinte, após reconhecimento de seu crédito,
compensar de acordo com norma posterior vigente à época de realização da
compensação;
i) deve ser reconhecido o direito da Recorrente ao crédito de FINSOCIAL,
indevidamente recolhido, na forma da lei vigente no momento em que foi
ajuizada a ação e aplicada a legislação vigente no momento de realização
da compensação.
Ao final e tendo em vista que: a decisão transitada em julgado nos autos da
Ação Ordinária 93.00307428 reconhece direito à compensação dos valores
indevidamente recolhidos, no período de 12.2.1988 a 18.3.1992; a legislação
vigente à época de realização da compensação permite compensação entre
quaisquer tributos administrados pela RFB; inexiste continuidade entre a decisão
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
4
que reconheceu o direito ao crédito e a da realização da compensação; existe
possibilidade após o reconhecimento do crédito de compensar de acordo com
norma posterior, vigente à época de realização da compensação; a empresa
pleiteia integral reforma do despacho decisório para homologar a presente
declaração de compensação dos créditos da contribuição ao FINSOCIAL.
No sítio da Justiça Federal consta ação cautelar extinta sem julgamento de
mérito (fl 157/158) e não vislumbramos execução em andamento.
A DRJ em São Paulo (SP) não acolheu a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
COISA
JULGADA.
COMANDO
COMPENSATÓRIO.
NORMAS
POSTERIORES. INAPLICABILIDADE.
- Sentença judicial determina repetição e, alternativamente, encontro de
contas pela compensação do indébito somente com o tipo de crédito
tributário nela estabelecido. Sem prejuízo do comando repetitório discutido
noutro processo, não cabe homologar compensação de forma distinta da
criada judicialmente.
- Discordando da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs
recurso voluntário. Em síntese apresentou os mesmos argumentos da
impugnação, acrescentando basicamente que:
- Especificamente após o advento da Lei no 10.637/02, que alterou o artigo
74 da Lei n° 9.430/96, passou a ser possível a compensação de créditos
com débitos próprios relativos a quaisquer tributos sob administração da
RFB, mediante o encaminhamento da "Declaração de Compensação" à
Autoridade Administrativa. Além disso, determinou-se que a compensação
declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua
posterior homologação, nos termos do artigo 74, § 2°, da redação atual da
Lei n° 9.430/96;
- Não há que se falar, como tentou fazer crer o V. Acórdão recorrido, que a
ação visava obter declaração favorável do Poder Judiciário acerca da
possibilidade de compensação dos débitos de FINSOCIAL com outros
tributos. Está mais do que claro que a ação foi ajuizada para possibilitar à
Recorrente a repetição daquilo que foi indevidamente pago;
- recentemente, em 26.8.2008, a Secretaria da RFB, por intermédio da
Solução de Consulta n° 133/08, entendeu que somente há lógica para o
cumprimento exato das decisões judiciais que disponham sobre a
compensação tributária quando a norma vigente à época da ação, e que
regia a matéria, não foi alterada por legislação superveniente;
- em relação às normas de direito material, deve ser reconhecido o direito
da Recorrente ao crédito de FINSOCIAL, indevidamente recolhido, na forma
da lei vigente no momento em que foi ajuizada a ação visando o
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
5
reconhecimento do crédito do contribuinte, conforme os referidos
precedentes do Colendo STJ;
- em relação às normas procedimentais relativas à compensação, devem ser
aplicadas as regras de direito intertemporal, que determinam que a
legislação aplicável seja a vigente no momento em que será realizado o ato
da compensação
Colacionou vasta jurisprudência administrativa e judicial sustentando seus
argumentos.
Por fim, requereu que fosse dado provimento ao recurso voluntário.
Como resultada da diligência, a DERAT informou o que segue:
a) informar o andamento do processo administrativo no
11610.005693/2007-40, anexando-se cópias das principais decisões
proferidas;
Resposta: Os autos supracitados se encontram atualmente arquivados.
Após a emissão do despacho que considerou não formulado o pedido de
restituição (fls. 271/275), a interessada ingressou com recurso hierárquico
(fls. 284/291), o qual foi encaminhado originalmente à SRRF/8RF/DISIT (fl.
276).
O processo foi devolvido à DERAT, unidade em que o pedido de
restituição foi analisado, para que o recurso fosse apreciado pela
autoridade hierárquica imediatamente superior à Autoridade que proferiu a
decisão recorrida (fl. 278).
Assim, os autos foram encaminhados ao auditor-fiscal Ricardo M. G. P.
Dias, delegado adjunto desta unidade à época, tendo o mesmo indeferido
o recurso (fls. 279/280).
A ciência eletrônica do indeferimento se deu por decurso de prazo em
26/03/2013 (fl. 281). Sem mais providências, o processo foi arquivado na
sequência (fl. 282).
b) esclarecer se neste processo administrativo ou em outro foi
apurado o crédito tributário reconhecido no processo judicial no
93.00307428. Em caso positivo, discriminar as compensações que
foram homologadas em relação à contribuição Finsocial;
Resposta: Não foi localizado outro processo em que o valor do suposto
crédito de FINSOCIAL tenha sido objeto de apuração. Adicionalmente
informamos que não foram localizados quaisquer pedidos de
compensação eletrônicos associados ao processo de habilitação no
11610.005694/2007-94, por meio do qual foram habilitados os créditos
referentes à Ação Judicial no 93.0030742-8, conforme pesquisa SIEF de fl.
283.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
6
Aproveita-se a ocasião para inserir cópia do despacho de habilitação do
crédito proferido no âmbito do processo no 11610.005694/2007-94 (fls.
292/295), de cujo deferimento teve conhecimento em 07/02/2011,
conforme aviso de recebimento dos Correios (fl. 297). O processo também
se encontra arquivado (fl. 298).
Sendo o que cabia informar, dê-se ciência do presente despacho de
diligência à interessada, para que, desejando, manifeste-se no prazo de
dez dias. Após retorne-se ao CARF para prosseguimento.
A Recorrente apresenta manifestação em que reitera os fatos e requer integral
provimento de seu recurso.
O feito foi convertido em diligência, houve manifestação da Unidade de origem e
posteriormente da contribuinte.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Trata-se de recurso voluntários, eis que tempestivo e atende os requisitos formais,
e dele eu conheço.
O feito foi convertido em diligência pela resolução no 3401-001.884, nos seguintes
termos:

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
A questão central do presente processo é saber se é possível a compensação dos
créditos do FINSOCIAL com outros tributos que não a COFINS após o advento da
Lei 9.430/96. Nesse aspecto, alinho-me ao Conselheiro Flávio de Castro Pontes,
quando da conversão do julgamento em diligência, assim se posicionava:
A controvérsia tem por objeto o direito do sujeito passivo de compensar créditos
oriundos de decisão judicial transitada em julgado. A recorrente, por meio da
apresentação de DCTFs, pleiteou a compensação de supostos créditos da
contribuição Finsocial com débitos do IRPJ (cod. 0220) e CSLL (cód. 6012) com
base no processo judicial no 93.00307428, trânsito em julgado em 14/07/2002.
Em seu recurso voluntário a recorrente insiste na tese de que com base na Lei no
10.637/02, que alterou o artigo 74 da Lei n° 9.430/96, passou a ser possível a
compensação de créditos com débitos próprios relativos a quaisquer tributos sob
administração da RFB, mediante o encaminhamento da "Declaração de
Compensação" à Autoridade Administrativa. De fato, a compensação prevista no
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
7
art. 66 da Lei no 8.383/91 (compensação com débitos da mesma espécie) ficou
superada em razão da nova redação do art. 74 da Lei no 9.430/96 dada pela Lei no
10.637/2002 (conversão da MP 66, de 29 de agosto de 2002), in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)Como
visto, não se trata de violação à coisa julgada, mas, sim, de aplicação de legislação
superveniente que não foi objeto de discussão judicial, pois quando do trânsito
em julgado da decisão judicial o referido art. 74 ainda não havia sido alterado pela
Lei 10.637/2002.
Convém ressaltar que a própria administração fazendária pacificou este
entendimento, conforme Solução de Divergência no 2 de 2010 da Coordenação-
Geral de Tributação, assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO APÓS LEI No 10.637, de 2002, RESTRITIVA A TRIBUTO
DE MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que
tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma
espécie, ou ainda, que tenha permitido apenas a repetição do indébito, poderão
ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela RFB (a) se houver legislação superveniente que assegure igual
tratamento aos demais contribuintes ou (b) se a legislação vigente quando do
trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão judicial mais restritiva.
(grifouse)Dispositivos Legais: Caput e § 1o do art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991; art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação dada pelo art. 49 da MP no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na
Lei no 10.637, de 30 de dezembro 2002.
Com efeito, é incontroverso o bom direito, visto que a recorrente, em tese, tinha
créditos decorrentes da ação judicial de no 93.00307428.
Nesse contexto, entendo que o pedido de compensação realizado após o advento
da Lei n. 9.430/96 deve seguir o procedimento ali previsto.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
A questão central do presente processo é saber se é possível a compensação dos
créditos do FINSOCIAL com outros tributos que não a COFINS após o advento da
Lei 9.430/96. Nesse aspecto, alinho-me ao Conselheiro Flávio de Castro Pontes,
quando da conversão do julgamento em diligência, assim se posicionava:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
8
A controvérsia tem por objeto o direito do sujeito passivo de compensar créditos
oriundos de decisão judicial transitada em julgado. A recorrente, por meio da
apresentação de DCTFs, pleiteou a compensação de supostos créditos da
contribuição Finsocial com débitos do IRPJ (cod. 0220) e CSLL (cód. 6012) com
base no processo judicial no 93.00307428, trânsito em julgado em 14/07/2002.
Em seu recurso voluntário a recorrente insiste na tese de que com base na Lei no
10.637/02, que alterou o artigo 74 da Lei n° 9.430/96, passou a ser possível a
compensação de créditos com débitos próprios relativos a quaisquer tributos sob
administração da RFB, mediante o encaminhamento da "Declaração de
Compensação" à Autoridade Administrativa. De fato, a compensação prevista no
art. 66 da Lei no 8.383/91 (compensação com débitos da mesma espécie) ficou
superada em razão da nova redação do art. 74 da Lei no 9.430/96 dada pela Lei no
10.637/2002 (conversão da MP 66, de 29 de agosto de 2002), in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)Como
visto, não se trata de violação à coisa julgada, mas, sim, de aplicação de legislação
superveniente que não foi objeto de discussão judicial, pois quando do trânsito
em julgado da decisão judicial o referido art. 74 ainda não havia sido alterado pela
Lei 10.637/2002.
Convém ressaltar que a própria administração fazendária pacificou este
entendimento, conforme Solução de Divergência no 2 de 2010 da Coordenação-
Geral de Tributação, assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO APÓS LEI No 10.637, de 2002, RESTRITIVA A TRIBUTO
DE MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que
tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma
espécie, ou ainda, que tenha permitido apenas a repetição do indébito, poderão
ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela RFB (a) se houver legislação superveniente que assegure igual
tratamento aos demais contribuintes ou (b) se a legislação vigente quando do
trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão judicial mais restritiva.
(grifouse)Dispositivos Legais: Caput e § 1o do art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991; art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação dada pelo art. 49 da MP no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na
Lei no 10.637, de 30 de dezembro 2002.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
9
Com efeito, é incontroverso o bom direito, visto que a recorrente, em tese, tinha
créditos decorrentes da ação judicial de no 93.00307428.
Nesse contexto, entendo que o pedido de compensação realizado após o advento
da Lei n. 9.430/96 deve seguir o procedimento ali previsto.
Nesse cenário, considerando que a unidade não se manifestou acerca do mérito
do direito creditório pleiteado, e sob o risco de supressão de instancia, voto por
converter novamente o julgamento em diligência para que, superada a discussão
sobre a possibilidade de utilização do crédito em compensações com tributos
distintos, após o advento da Lei n. 9.430/1996, a unidade preparadora se
manifeste, em relatório conclusivo, acerca do mérito do direito creditório
pleiteado, quantificando-o e verificando sua disponibilidade, concedendo o prazo
não inferior a trinta dias para manifestação da recorrente sobre o relatório de
diligência formulado, com posterior retorno dos autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

A Unidade de origem assim se manifestou em e-fl. 441 e seguintes:
Trata o presente processo de declarações de compensações, nas quais o
contribuinte declara as compensações de IRPJ e CSLL com créditos de FINSOCIAL
autorizados por decisão judicial.
Em 22/06/2007, a DRF de São Paulo não homologou as compensações declaradas
e considerou não formulado o pedido de restituição (fls. 30/34) sob o argumento
de a sentença judicial reconheceu o direito da autora de efetuar a compensação
apenas com as parcelas vincendas da COFINS e que o pedido de restituição
somente pode ser efetuado em formulário, em vez de gerado eletronicamente a
partir do programa PER/DCOMP e transmitido à RFB pela Internet, à exceção das
hipóteses mencionadas na legislação, fora das quais é considerado não formulado
o pedido de restituição. E mais, que, no caso vertente, o pedido de restituição
gerado eletronicamente somente é recepcionado pela RFB após prévia habilitação
do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Inconformado
com a decisão, em 20/03/2008 o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 62 a 77, a qual foi analisada pela 9a Turma da DRJ/SPI em
18/12/2008, que votou pela improcedência da inconformidade, mantendo, assim,
a decisão recorrida, conforme se depreende da leitura do Acórdão no 16-19.963
às fls. 165/172.
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário
de fls. 175/193.
Em 24/10/2019, a 1a Turma Especial do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais converteu o julgamento em diligência para que a unidade preparadora se
manifeste, em relatório conclusivo, acerca do mérito do direito creditório
pleiteado, quantificando-o e verificando sua disponibilidade, concedendo o prazo
de 30 para manifestação da recorrente sobre o relatório, com posterior retorno
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
10
dos autos ao CARF, para prosseguimento do julgamento, como se depreende da
leitura da Resolução no 3401-001.884 de fls. 315/320.
COFINS (fl. 322). Em resposta à intimação, o contribuinte juntou os documentos
de fls. 332/437.
A restituição de valores apurados a título de crédito decorrente de tributo ou
contribuição administrado pela Receita Federal do Brasil está prevista nos artigos
73 e 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e suas atualizações, abaixo
transcritos.
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do
sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no
12.844, de 19 de julho de 2013)Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)O crédito de pagamento indevido ou a maior de
FINSOCIAL em questão surge em decorrência do fato de a justiça ter declarado a
impossibilidade da cobrança, pela União, da contribuição com as alíquotas de 1%,
1,2% e 2% sobre a receita bruta, firmando entendimento de que a Contribuição
ao Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL) deve incidir conforme as regras do
Decreto-Lei 1.940/82, que prevê uma alíquota de 0,5% sobre a receita bruta. Em
outras palavras, o crédito se origina da diferença entre as alíquotas aplicadas na
apuração do valor a pagar (1%, 1,2% ou 2%, dependendo do PA) e a alíquota
efetivamente devida (0,5%), de acordo com o entendimento firmado pela
jurisprudência.
Destaque-se ainda que o art. 67, inciso V, da Lei no 7.799/89 introduziu a
atualização monetária às parcelas do FINSOCIAL através de sua conversão em
BTNF Fiscal a partir do terceiro dia do mês subsequente ao fato gerador, nos
seguintes termos:
“Art. 67. Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir de 1o de
julho de 1989, far-se-á a conversão em BTN Fiscal do valor:
(...)V – das contribuições para o Fundo de Investimento Social – Finsocial, para o
Programa de Integração Social – PIS e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – Pasep, no terceiro dia do mês subsequente ao
do fato gerador;
(...)
§1o A conversão do valor do imposto ou da contribuição será feita mediante a
divisão do valor devido pelo valor do BTN Fiscal nas datas fixadas neste artigo.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
11
§2o O valor em cruzados novos do imposto ou da contribuição será determinado
mediante a multiplicação de seu valor, expresso em BTN Fiscal, pelo valor deste
na data do pagamento.” Com base na decisão judicial, nos DARF’s juntados pelo
contribuinte às fls. 117/136 e no dispositivo supracitado, elaboramos a seguinte
tabela de apuração do crédito:
(...)
Com o propósito de se verificar a suficiência do saldo de crédito de Finsocial para
a compensação dos débitos de COFINS lançados por meio do Auto de Infração de
fls. 36/46 e contestados pelo sujeito passivo na impugnação de fls. 3/18,
elaboramos os seguintes demonstrativos:`

Como verificado, o saldo do crédito de FINSOCIAL apurado foi suficiente para
compensar os débitos objeto da Declaração de Compensação de fl. 02.
Diante do exposto, proponho que seja dado ciência deste relatório ao
contribuinte, abrindo-se prazo de 30 dias para sua manifestação, com posterior
encaminhamento do processo ao CARF para prosseguimento do julgamento,
conforme estabelecido na Resolução no 3401-001.884 de fls. 315/320.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
12
(Assinado Digitalmente)Geziel Ceni de Almeida Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil Eqrat-1/DRF/STS-SP Mat. 57.242

Posteriormente houve manifestação da contribuinte no seguinte sentido:

5. Contudo, apesar da validação integral do crédito e utilização das normas de
atualização da Receita Federal, é importante destacar que o I. Auditor Fiscal
deixou de considerar parte dos períodos apresentados pela Requerente, bem
como aplicou incorretamente parte dos índices de correção previstos na própria
norma da Receita Federal.
6. Isso porque conforme indicado nos documentos apresentados pela Requerente
desde a realização das compensações (sendo eles as planilhas de apuração,
atualização e as DARFs que embasaram o recolhimento a maior – fls. 332/440), o
crédito teria origem em recolhimentos realizados a partir de janeiro/1988, sendo
que o r. despacho realizou a atualização apenas a partir de setembro/1989.
7. Além disso, conforme anexo demonstrativo, os índices utilizados pelo I. Fiscal
são menores aos previstos na Norma de Execução da Receita Federal do Brasil,
razão pela qual o saldo remanescente do crédito seria de R$ 428.510,72
(atualizado para março/2003) e não de R$ 366.258,81, conforme indicado pelo I.
Auditor Fiscal, após a realização das compensações. Ainda conforme o anexo
demonstrativo, a Requerente demonstra as divergências nos índices utilizados,
em comparação com os utilizados pelo I. Auditor Fiscal (doc. no 1 –
Doc_Comprobatorio).
8. De qualquer forma, e no que interessa a este processo administrativo, restou
inequivocamente demonstrado que os créditos de FINSOCIAL são suficientes para
extinguir os débitos de IRPJ e CSLL objetos das compensações declaradas no
formulário de compensação de fls. 2/3.
9. Assim, a Requerente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário de fls. 175/193, para que seja definitivamente reconhecido o seu
direito à compensação dos créditos tributários de FINSOCIAL reconhecidos nos
autos da Ação Ordinária no 93.0030742-8 com os débitos de IRPJ e CSLL,
reformando-se integralmente o V. Acórdão no 16-19.963.
Diante do exposto, existindo crédito, dou provimento nos termos do despacho
decisório no 11.230/2024.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso nos termos do despacho
decisório no 11.230/2024.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002960/2003-07
13

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 470
DF CARF MF
Original